Tribunal: TJBA
Processo: 8064827-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064827-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRO SILVA SANTOS Advogado(s): FELIPE NOGUEIRA NUNES DE SANTANA AGRAVADO: FABIO ALEXANDRO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE DESEMPREGO. RECURSO PROVIDO. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente pode ser afastada por decisão fundamentada, que aponte elementos concretos existentes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A decisão que indefere pedido de gratuidade judiciária sem indicar elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte viola o dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Comprovada a condição de desemprego mediante carteira de trabalho digital e apresentada declaração de insuficiência de recursos, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8064827-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante FELIPE ALEXANDRO SILVA SANTOS e como Agravado, FABIO ALEXANDRO SILVA SANTOS e MARCOS VINICIO SAMPAIO BONFIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto